Tribunal: TJDFT
Processo: 0007332-72.2016.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA DELITIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL. DECRETO ABSOLUTÓRIO. MANUTENÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que julgou improcedente a pretensão acusatória e absolveu o denunciado quanto aos fatos imputados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são suficientes à formação do Juízo condenatório pleiteado pelo Ministério Público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conquanto nos crimes de natureza sexual a palavra da vítima seja dotada de especial valor probatório, sua versão deve ser firme, coesa e sustentada por outros elementos probatórios autônomos.
4. No presente caso, o confronto dos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial com as provas produzidas em contraditório judicial não sustentam a pretensão acusatória, especialmente no que concerne à autoria delitiva. 4.1. Remanescem, na espécie, razoáveis dúvidas quanto à pessoa do agressor, considerando que não houve seu reconhecimento formal pela vítima ou por qualquer das testemunhas.
IV. DISPOSITIVO.
5. Recurso conhecido e não provido.